Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722157-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: TOMESINA VICENTE DA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 128006856, na origem) que, na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Tomesina Vicente da Fonseca de Lima, concedeu a liminar e estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão cumprido, para a apresentação de contestação. Em consulta ao processo de referência (autos no 0709169-05.2022.8.07.0009), verifico que, em 9/8/2022, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC/15 (ID 133095302, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator